Tribunal: TJDFT
Processo: 0706919-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SOLICITAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE CARGA MÁXIMA INSTALADA. ADEQUAÇÕES TÉCNICAS OBSERVADAS PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE INSTALAÇÃO DE NOVO MEDIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO NÃO CABÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretende a recorrente a condenação da concessionária de energia elétrica ré/recorrida ao pagamento da quantia de R$ 1.410,00 (mil quatrocentos e dez reais) por danos materiais, bem como pleiteia o arbitramento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, a recorrente solicitou a alteração do medidor de consumo de elétrica, pois o imóvel em que habita, após uma reforma, demandaria ligação bifásica, visto que a estrutura elétrica monofásica não suportaria a carga instalada na unidade. Aduz que promoveu a instalação de disjuntor bifásico, mas os técnicos da recorrida, após indicarem esse tipo de equipamento, informaram à recorrente que somente instalariam medidor trifásico, devendo a recorrente alterar novamente as instalações elétricas. Com isso, solicitou que o medidor retornasse ao padrão monofásico. Relata, em síntese, que em razão de instruções equivocadas dos técnicos da recorrida, a respeito dos materiais que deveria empregar nas instalações elétricas, sofreu prejuízos materiais, somado ao fato de ter sofrido suspensão do fornecimento do serviço.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que a recorrente “(...)não produziu prova no sentido de que tenha cumprido as condições técnicas necessárias para o devido fornecimento de energia elétrica de modo a imprimir segurança no fornecimento de eletricidade adequada ao uso interno do imóvel”.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que a sentença não teria observado que foram seguidas as instruções técnicas dos técnicos da recorrida, ou seja, promoveu-se a instalação de disjuntor bifásico de 50 amperes. Além disso, aduz que o juízo de origem não considerou que a recorrida afirmou que em seus cadastros que já constaria a informação de que o medidor instalado seria bifásico, em contrariedade às informações repassadas à recorrente, de que somente se procederia à instalação de medidor trifásico.
6. Contrarrazões ao ID 65221356.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em verificar se teria havido falha na prestação do serviço fornecido pela recorrida e, com isso, determinar se na hipótese se mostra cabível a reparação pleiteada pela recorrente.
IV. Razões de decidir
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Em consulta pública ao sítio eletrônico da recorrida, constata-se que a referida concessionária de serviço público oferta aos consumidores as seguintes opções de carga máxima instalada em unidades residenciais: medidor monofásico com disjuntor de 35 amperes; medidor monofásico com disjuntor de 50 amperes; medidor bifásico com disjuntor de 35 amperes; medidor bifásico com disjuntor de 50 amperes; medidor trifásico com disjuntor de 35 amperes; medidor trifásico com disjuntor de 50 amperes; medidor trifásico com disjuntor de 70 amperes e medidor trifásico com disjuntor de 100 amperes.
10. Nesse contexto, evidencia-se falha na prestação do serviço (artigo 14 do CDC), bem como patente ofensa ao direito básico à informação adequada e clara sobre o serviço prestado, conforme expressamente prevê o artigo 6o, inciso II, do CDC, sobretudo porque o documento de ID 65221319 - Pág. 4, subscrito por técnicos da recorrida, instrui a recorrente a adequar as suas instalações ao padrão bifásico, o que foi realizado pela consumidora, pois os documentos de ID 65221319 - pág. 3 e 9 demonstram a compra de material elétrico e a contratação de serviço especializado de instalação.
11. Por outro lado, não se mostra cabível determinar à recorrida o pagamento em razão dos alegados danos materiais sofridos pela recorrente, uma vez que o imóvel encontra-se apto à instalação do medidor bifásico e a recorrida, conforme informações de seu portal, fornece o citado medidor, sendo suficiente para a solução do caso que se proceda à instalação do medidor bifásico de acordo com as instruções dos técnicos, visto que tal providência não foi requerida na petição inicial e não pode ser determinada de ofício por esta Turma Recursal.
12. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
13. É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que restou demonstrado no caso em análise.
14. Outrossim, segundo a teoria do desvio produtivo, a desnecessária perda de tempo útil imposta pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor configura abusividade e enseja indenização por danos morais. No caso, como a solicitação se deu em janeiro de 2023, houve demora excessiva, que ainda persiste, para que a recorrida promova a adequada instalação do equipamento solicitado pela recorrente, o que vem causando transtornos que superam o mero dissabor do cotidiano. Precedentes: Acórdão 1336845, 07102445120198070020, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 28.4.2021, publicado no DJe: 17.5.2021; Acórdão 1608298, 07599200920218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23.8.2022, publicado no DJe: 12.9.2022.
15. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas.
16. Nesse trilhar, entendo que a fixação do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito da recorrente.
V. Dispositivo
17. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a ré/recorrida ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais. Correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação.
18. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei. 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 6o, inciso II, e 14, ambos do CDC.
Jurisprudências relevantes citadas:
Acórdão n. 1336845, 07102445120198070020, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 28.4.2021, publicado no DJe: 17.5.2021;
Acórdão n. 1608298, 07599200920218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23.8.2022, publicado no DJe: 12.9.2022.